Tribunal: TJDFT
Processo: 0748225-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de retorno de ação convertida em execução para o rito da busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, após localização do bem. O pedido foi apresentado antes da citação do devedor e sem registro de penhora. A tutela recursal foi antecipada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a reversão da ação de execução para busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, quando o bem é localizado após a conversão e antes da citação do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 preveja expressamente apenas a possibilidade de conversão de busca e apreensão em execução, não há impedimento legal para a reversão dessa escolha pelo credor, especialmente se ainda não houve citação nem penhora do bem.
4. A medida não causa prejuízo ao devedor, favorece a efetividade da tutela jurisdicional e promove a recuperação célere do bem dado em garantia, conforme entendimento consolidado pelo TJDFT e outros tribunais estaduais.
5. A reversão da ação permite a imediata apreensão do veículo e prosseguimento conforme o rito especial da alienação fiduciária, respeitando os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Confirmada a antecipação da tutela recursal para determinar a reversão da ação de execução em busca e apreensão.
Tese de julgamento: “1. É possível a reversão da ação de execução para busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, desde que ainda não tenha ocorrido a citação do devedor e a localização do bem se dê antes da penhora. 2. A reversão prestigia a efetividade e a celeridade processuais, atendendo à finalidade da alienação fiduciária.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1644864, AI 0720000-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022; TJMG, AI-Cv 1.0000.20.047685-1/001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9a Câmara Cível, j. 27.04.2021; TJSP, AI 2242218-93.2021.8.26.0000, Rel. Des. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2022; TJPR, AI 0017708-13.2021.8.16.0000, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, 5a Câmara Cível, j. 04.04.2022.